Tribunal: TJPA
Processo: 0011653-22.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011653-22.2011.8.14.0301

APELANTE: M ANTONIO DE SOUSA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.

1.
Nos embargos de declaração manejados por uma das rés
: ausência de omissão, obscuridade, contradição e erro material. a corte se manifestou, de maneira específica, acerca dos pontos cujo conhecimento havia-lhe sido devolvido nas razões do recurso de apelação, sendo inadmissível embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir matéria e que veiculam inovação de tese jurídica não levantada no momento oportuno.
Embargos rejeitados
.

2.
Nos embargos de declaração opostos pela parte autora:
existência de omissão quanto a condenação em custas e honorários sucumbenciais.
Embargos acolhidos
para
corrigir a condenação de custas e honorários sucumbenciais, afastando a obrigação estipulada contra a requerente, e condenando ambas as requeridas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte autora, devendo cada ré arcar com a metade de tais valores, mantendo os demais termos do acordão embargado.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº:
0011653-22.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM:
0011653-22.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
J C MARANHÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

EMBARGANTE:

M ANTONIO DE SOUSA - ME

EMBARGADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E OUTRO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, sendo um oposto por
M ANTONIO DE SOUSA - ME
(ID 4233557) e outro por
J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(ID 4233558 e ID 4233559), contra o Acórdão de ID 4233556-Págs.03/22, que negou provimento à apelação manejada por
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
, e concedeu parcial provimento à apelação de
M ANTONIO DE SOUSA - ME
, mas tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
e
MARCOM AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS (J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA)
.

Historiam os autos, que o recurso de apelação foi manejado para impugnar a sentença de ID 4233543, mediante a qual o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em epígrafe, condenando a ré
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 17.708,78 (dezessete mil, setecentos e oito reais e setenta e oito centavos) e danos morais de 50.000,00 (cinquenta mil reais), julgando improcedente a demanda contra a segunda ré,
MARCOM AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS (J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA),
e, por isso, condenando a autora ao pagamento das custas despendidas por essa segunda ré, bem como aos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nos aclaratórios
opostos por
M ANTONIO DE SOUSA - ME
, a recorrente aduz que o acordão embargado padece de omissão por não ter analisado a questão da condenação em custas e honorários sucumbenciais fixados em benefício de uma das rés, já que houve o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.

Nos aclaratórios
opostos por
MARCOM AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS (J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA)
, sustenta-se que o acordão embargado (i) é
obscuro
quanto à suposta aplicabilidade do CDC em face da empresa embargante; (ii) é
omisso
quanto à atividade fim da embargante, a qual afasta a possibilidade de responsabilidade solidária da concessionária com a seguradora; (iii) é
omisso
quanto à falta de prova idônea do dano material, porquanto pautado em recibo unilateralmente produzido e desacompanhado de nota fiscal; (iv) é
omisso
quanto a necessidade de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica apta a justificar configuração de dano moral e; (v) é
contraditório
na fixação do quantum indenizatório, pois explana critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, mas estabelece valor em descompasso com tais premissas. Por derradeiro, sustenta a possibilidade de efeito modificativo aos embargos de declaração quando presente obscuridade ou omissão no pronunciamento judicial embargado, nos termos do art. 494, II do CPC, bem como, sobre o cabimento dos aclaratórios para efeitos de prequestionamento.

Em face do exposto, a embargante
J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,
requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito modificativo para que, sanadas as omissões apontadas, seja afastada a responsabilidade solidária ou, alternativamente, seja reduzido o valor dos danos materiais e julgado improcedente o pedido de dano moral. Já a embargante
M ANTONIO DE SOUSA - ME
requereu o conhecimento e acolhimento do recurso a fim de suprir a omissão apontada, afastando sua condenação em custas e honorários de sucumbência estipulada em favor de uma das rés.

Instadas a se manifestarem, somente a requerida
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
apresentou contrarrazões (ID 4233561).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

O objeto do presente recurso de embargos de declaração é o Acórdão de ID 4233556-Págs.03/22
, que negou provimento ao recurso de apelação manejado por

MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
, e concedeu parcial provimento à apelação interposta por
M ANTONIO DE SOUSA - ME
, reconhecendo a responsabilidade solidária das empresas
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
e
MARCOM AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS (J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA)
.

Nos termos do
caput
do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são recursos cabíveis contra qualquer decisão judicial. Isso se justifica porque seu objetivo é esclarecer ou integrar decisão. No entanto, embora a ampla hipótese de cabimento, os aclaratórios são recursos de fundamentação vinculada, o que delimita as matérias cognoscíveis no recurso.

Dentre as classificações dos recursos, existe aquela que, quanto à fundamentação, separa os recursos em recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Os recursos de fundamentação
livre
são aqueles cujas hipóteses de fundamentação não estão expressamente previstas em lei e, portanto, a parte tem a liberdade de invocar qualquer fundamento que repute pertinente para a rediscussão da matéria, tal como acontece, por exemplo, com a apelação e com o agravo de instrumento. Já os recursos de fundamentação
vinculada
são os aqueles para os quais a lei já delimitou previamente os fundamentos possíveis, como é o caso dos embargos de declaração, que possuem seus fundamentos previstos no art. 1.022 do CPC/2015:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No CPC, há, portanto, somente quatro fundamentos para os embargos de declaração: (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão e (iv) correção de erro material.

Há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre
contradição
se o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional; e, por fim, há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

Por sua vez, há
erro material
quando existe, por exemplo, mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO. I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.
II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas
. Embargos de declaração desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014)

R
essalte-se que a omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Nos embargos de declaração da empresa

J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, sustenta-se que o acórdão embargado padece de
omissão
por não ter se manifestado sobre três pontos:
(i)

a atividade fim da embargante, que afastaria a possibilidade de responsabilidade solidária da concessionária com a seguradora
;
(ii)

falta de prova idônea do dano material e;
(iii)
necessidade de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica para a configuração do dano moral.

Inicialmente, os argumentos dos itens
(i)
e
(iii),
referidos acima, não merecem prosperar porque restou expressamente consignado no acordão embargado os motivos pelos quais se entendeu pela existência de responsabilidade solidária entre a concessionária e a seguradora, bem com, o porquê da caracterização do dano moral na espécie, não havendo que se falar em omissão nesse ponto, mas em discordância com a conclusão adotada por esta Corte.

Da mesma forma, não subsiste a omissão apontada no item
(ii)
, isto é, sobre a idoneidade da prova usada para condenação em dano material, pois tal tese não foi pleiteada pela embargante nas contrarrazões por ela apresentadas no ID 4233549, ou tampouco na apelação manejada pela ré
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
(ID 4233544)
,
se tratando, portanto, de inovação de tese recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração e não acarreta omissão:

PROCESSUAL CIVIL – REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA – ART. 535, II, CPC - INOVAÇÃO DE TESE - OMISSÃO: INOCORRÊNCIA – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 3.048/99 – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ. 1.
É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não argüida nas razões e contra-razões de apelação
. 2. Não há como esta Corte analisar tese que não foi discutida pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.988 - RS (2008/0104497-0), RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON, julgado em 04 de novembro de 2008).

A em
bargante
J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
argumenta, ainda, que o acórdão é
obscuro
quanto à suposta aplicabilidade do CDC em face da empresa embargante, bem como, é
contraditório
na fixação do
quantum
indenizatório, pois explana critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, mas estabelece valor em descompasso com tais premissas.

No entanto, não se vislumbra a
apontada obscuridade pois o acórdão é suficientemente claro sobre a aplicabilidade do CDC ao caso em exame, consignando que “
a seguradora e a concessionária ao assumirem a posição de fornecedoras de serviço da relação, como no caso em apreciação, quando de alguma forma causam prejuízo ao consumidor, no caso, a seguradora do veículo e a concessionaria, respondem pelo dano causado, independente de culpa ou dolo
”.

Outrossim, não se verifica contradição no estabelecimento do
quantum
indenizatório, na medida em que o acordão justifica, fundamentadamente, o patamar fixado diante das peculiaridades do caso e do intuito pedagógico da condenação,
in verbis
:

(...) Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, tendo seu caráter pedagógico desnaturado.

No caso em tela, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela módico ou elevado o quantum indenizatório fixado na sentença vergastada, não havendo, portanto, que se falar em sua majoração ou minoração.

Considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, em especial pela Corte Cidadã, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, entendo ser justo o quantum indenizatório fixado, não merecendo reforma o decisum vergastado neste ponto. (...)

Com
o se verifica, a parte embargante não apresenta argumentos que evidenciem as estritas hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração, citando a configuração de omissão, obscuridade e contradição no intuito de rediscutir o mérito da demanda, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento do recurso de apelação, repisando todas as matérias de mérito da demanda para, assim, julgar improcedente os pedidos exordiais.

Assim, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser suprido no acórdão embargado, pois esta Corte se manifestou, de maneira específica, acerca dos pontos cujo conhecimento havia-lhe sido devolvido nas razões do recurso de apelação, sendo inadmissíveis embargos de declaração para rediscussão de matéria e que veiculam inovação de tese jurídica não levantada no momento oportuno.

Portanto, são descabidos os presentes embargos, haja vista que sua real intenção não é sanar algum vício no acórdão embargado, e sim rediscutir o julgado, o que não é viável em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Os embargos de declaração
opostos por
M ANTONIO DE SOUSA – ME
, por outro lado, merecem acolhimento pois, de fato, o acordão embargado olvidou-se de reverter a condenação das despesas sucumbenciais fixadas em favor de uma das rés, tendo em vista o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas e a modificação da sentença nesse ponto.

À vista do exposto,
REJEITO
os aclaratórios

opostos por
J C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, e
ACOLHO
os embargos de declaração manejados por
M ANTONIO DE SOUSA - ME
, tão somente para corrigir a condenação de custas e honorários sucumbenciais, afastando a obrigação estipulada contra a requerente, e condenando ambas as requeridas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte autora, devendo cada ré arcar com metade de tais valores, mantendo os demais termos do acordão embargado.

É como voto.

Belém-PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/10/2021